Tribunal: TJMT
Processo: 1017650-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017650-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANALICE DOS SANTOS SILVA - CPF: 107.953.061-48 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO GABRIEL GONCALVES HOFFMANN - CPF: 065.661.241-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.495.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA WAGNER LINS ANDRADE - CPF: 061.602.091-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas apreciadas em impetração anterior. Prisão domiciliar. Paciente mãe de criança menor de 12 anos. Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente
.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Em pedido subsidiário, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ou convertida a segregação provisória em prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: (1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) a paciente possui ocupação lícita e endereço certo; (3) as cautelares alternativas seriam suficientes; (4) a paciente é mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade.

III.
Razões de decidir

1. As matérias relativas aos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas em julgamento de HC anterior.

2. Apresenta-se injustificável a nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque “
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
”, neste
habeas corpus
.

3. A condição da paciente como mãe de criança menor de 12 anos, aliada à primariedade e ausência de antecedentes, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, com imposição de monitoramento eletrônico diante do contexto de envolvimento em organização criminosa.

IV.
Dispositivo e tese.

Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico.

1. A fundamentação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, diante do envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, constitui motivação idônea.

2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos, aliada à primariedade e ausência de antecedentes, autoriza a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico, mesmo nos casos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318, V e 318-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; STF, HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 1.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1.7.2020; STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 16.3.2021; STJ, AgRg no RHC 165.817/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 4.10.2022; STJ, RHC 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 10.3.2020; STJ, HC 530.037/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 17.2.2020; STJ, RHC 118.488/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019; STJ, HC 626.775/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 19.2.2021; TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 15.3.2024; TJMT, HC 1020864-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 11.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017650-89.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

ANALICE DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANALICE DOS SANTOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003601-72.2025.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2005 – (ID 49790999).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente possui ocupação lícita e endereço certo; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes; 4) a paciente é mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Em pedido subsidiário, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ou convertida a segregação provisória em prisão domiciliar (ID 290362852
),
com documentos (ID 290362851/ ID 290362850).

O pedido liminar foi indeferido (ID 291547895).

O Juízo singular prestou informações

(ID 294159097).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“SINTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/2006 - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU PRISÃO DOMICILIAR - PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - SUFICIÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - LEI 13.769/2018 E ART. 318-A, DO CPP - PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 295195879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.4.2025, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado através de elementos colhidos na seara policial, consoante esposado acima.

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar dos custodiados WANDERSON DE SOUZA SANTOS, ANGELO GABRIEL GONÇALVES HOFFMANN e ANALICE DOS SANTOS SILVA se faz necessária para garantia da ordem pública.

Os autuados foram flagrados com quantidade considerável de droga, fracionada em porções (aparentemente para o comércio), simulacros de arma de fogo e, segundo os relatos, encontravam-se reunidos em imóvel supostamente utilizado como ponto de tráfico e articulação de atividades ligadas à organização criminosa, o que reforça a necessidade da prisão cautelar como meio de interromper possível atuação do grupo criminoso.

Salienta-se que os custodiados afirmaram não ter fonte de rende lícita, a indicar que fazem do crime o seu meio de vida.

Além do mais, ressalta-se que os custodiados supramencionados possuem outras passagens, o que demonstra um reiterado contato com a justiça criminal e necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

[...]

Destarte, a manutenção da segregação dos custodiados evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o delito – doloso – de tráfico ilícito de drogas supostamente praticado pelo custodiado, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade dos custodiados ofendem a garantia da ordem pública, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

[...]

Ante todo o exposto, converto a prisão em flagrante de WANDERSON DE SOUZA SANTOS, ANGELO GABRIEL GONÇALVES HOFFMANN e ANALICE DOS SANTOS SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID. 281692869)

Em 19.5.2025, o órgão do Ministério Público denunciou ANALICE DOS SANTOS SILVA [paciente], Wanderson de Souza Santos, Ângelo Gabriel Gonçalves Hoffmann e Kauã Wagner Lins Andrade por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/20006 – (PJE nº 1005383-17.2025.8.11.0055).

Em 22.5.2025, o Juízo singular determinou a notificação dos denunciados - (PJE nº 1005383-17.2025.8.11.0055).

ANALICE DOS SANTOS SILVA [paciente], Wanderson de Souza Santos, Ângelo Gabriel Gonçalves Hoffmann e Kauã Wagner Lins Andrade apresentaram defesa prévia nos dias 30.5.2025, 3.6.2025 e 26.6.2025 (PJE nº 1005383-17.2025.8.11.0055).

Pois bem.

As matérias relativas aos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas no julgamento do HC nº 1013215-72.2025.8.11.0000 [pacientes ANALICE DOS SANTOS SILVA, Wanderson de Souza Santos, Ângelo Gabriel Gonçalves Hoffmann] por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 20.5.2025, nos termos das seguintes premissas:

“
[...] Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes no tráfico de drogas e associação para o tráfico, ligado à facção criminosa ‘Comando Vermelho’, em concurso de agentes (4).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação ao tráfico de drogas enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Noutro giro, a reiteração criminosa dos pacientes ANGELO GABRIEL GONÇALVES HOFFMANN [ação penal nº 1013267-68.2023.8.11.0055 – furto] e WANDERSON DE SOUZA SANTOS [ação penal nº 1004615-28.2024.8.11.0055 - associação criminosa] autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Logo, as prisões preventivas possuem fundamentação idônea.

No tocante aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam ‘estar em jogo a preservação da ordem pública’ (STF, HC nº 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Outrossim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar o aparente envolvimento dos pacientes na facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, voltada especialmente ao tráfico de drogas, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o ‘prosseguimento das atividades criminosas’ (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).
”

Com efeito, apresenta-se injustificável a nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque “
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
” (TJMT, HC nº 1031048-74.2023.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024), neste
habeas corpus
.

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Lorena Gabrielly dos Santos Barbosa, com 3 (três) anos de idade [nascida em 23.12.2021], consoante se extrai da certidão de nascimento (ID 290362850).

Ademais, a paciente é primária, não possui qualquer outro registro criminal a qualquer outra ação penal (Sistema PJe) e possui endereço certo [“
rua Belo Horizonte, número 942-W, bairro Dona Júlia, em Tangará da Serra/MT
” – ID 290655354].

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às gestantes e mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Frise-se que a companhia materna se afigura essencial ao desenvolvimento infantil, com “
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância
” (STJ, HC n. 626.775/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2021).

Anote-se, também, que a presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “i
nterfere no comportamento da criança
” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e a criança. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com), além de ser legalmente presumida (STJ, AgRg no RHC nº 185640/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.10.2023).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V), sob monitoramento eletrônico, diante dos indicativos de envolvimento da paciente com integrantes de organização criminosa, visto que os “
denunciados possuíam envolvimento direto com a facção ‘Comando Vermelho’, e nessa condição recebiam, armazenavam e fracionavam as porções na residência e, em seguida, tanto as revendiam, quanto distribuíam os entorpecentes a outros faccionados responsáveis pela revenda
”, consoante se extrai da inicial acusatória (PJE nº 1005383-17.2025.8.11.0055).

Em situação semelhante, este e. tribunal assim decidiu:

“
O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à gestante pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade concreta das condutas delitivas, em tese, praticadas pela paciente, faz-se necessária a imposição também de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira..
” (HC nº 1020864-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 11.3.2025)

Com essas considerações, impetração
conhecida

em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente ANALICE DOS SANTOS SILVA em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, com monitoramento eletrônico, não podendo sair de sua moradia [“
rua Belo Horizonte, número 942-W, bairro Dona Júlia, em Tangará da Serra/MT
”], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025